Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710600-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Embre Empresa Brasileira de Engenharia e Fundações Ltda Agravado: Sia 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Embre Empresa Brasileira de Engenharia e Fundações Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0704001-22.2017.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por EMBRE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA – EPP e ANDRADE SILVA ADVOGADOS em desfavor de SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. O Exequente pretende a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em desfavor de LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA, FELIPPE DO PRADO PADOVANI, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA e OAS EMPREENDIMENTOS S.A. É o relatório. Decido. O Exequente já propôs o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0707775-16.2024.8.07.0001, contra LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA, FELIPPE DO PRADO PADOVANI, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA e OAS EMPREENDIMENTOS S.A. O referido Incidente já foi objeto de decisão, que rejeitou o pedido. Nesse contexto, restou preclusa a possibilidade de uma nova análise de pedido idêntico no mesmo processo, ainda que o fundamento seja diverso. Operada a preclusão, não é possível a parte discutir o mesmo assunto no processo. Cito o seguinte julgado do STJ sobre o tema: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO DUAS VEZES NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. MESMA CAUSA DE PEDIR. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS E FATOS NOVOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado em 14/7/2017. Recurso especial interposto em 26/6/2023. Autos conclusos à Relatora em 14/2/2024. 2. O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) se o trânsito em julgado de decisão que indefere pedido de desconsideração da personalidade jurídica obsta que outro incidente dessa natureza seja apresentado no curso da mesma execução. 3. A ausência da indicação precisa acerca de quais argumentos deduzidos perante o Tribunal de origem não teriam sido enfrentados no acórdão recorrido impede o conhecimento da alegação de negativa de prestação jurisdicional. Incidência da Súmula 284/STF. 4. O trânsito em julgado da decisão que aprecia pedido de desconsideração da personalidade jurídica torna a questão preclusa para as partes da relação processual, inviabilizando a dedução de novo requerimento com base na mesma causa de pedir. 5. Recurso especial não provido. (RECURSO ESPECIAL No 2123732 - MT (2023/0357456-6), RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/03/2024). Desta feita, indefiro a instauração de novo Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em desfavor de LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA, FELIPPE DO PRADO PADOVANI, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA e OAS EMPREENDIMENTOS S.A. Ficam os Exequentes intimados para indicarem bens do Devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Ficam as partes intimadas.” Diante do indeferimento aludido a sociedade empresária recorrente interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados, nos seguintes termos: “EMBRE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA. opôs Embargos de Declaração insurgindo-se contra a Decisão de Id. n. 226710125. Aduz que a Decisão padece de contradição em suas razões, ao argumento de que não há que se falar em preclusão ou coisa julgada de uma causa de pedir nunca analisada. Requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Recebo os Embargos de Declaração por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. No entanto, as alegações deduzidas pelo Embargante não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do Embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões não demonstradas, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias. As apontadas matérias já foram exaustivamente apreciadas tanto na ementa do acórdão quanto na fundamentação esposada. Basta uma simples leitura atenta do conteúdo do acórdão combatido para se verificar a adequada e precisa análise aos temas enfrentados. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário - e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1020767, 20140110094683APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 20/06/2017. Pág.: 185/202) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a Decisão. Ficam os Exequentes intimados para indicarem bens do Devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Ficam as partes intimadas.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 69986871), em síntese, que os dois incidentes de desconsideração da personalidade jurídica propostos não são idênticos, pois seus fundamentos jurídicos são diferentes. Nesse sentido argumenta que o primeiro utiliza a teoria menor para justificar o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. Já o segundo, objeto do presente recurso, está fundamentado na teoria maior. Assim, afirma que as causas de pedir são distintas, o que afasta a possibilidade de litispendência, coisa julgada ou preclusão. Sustenta que a rejeição do novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sem a devida análise de sua fundamentação, viola a garantia de acesso à Justiça. Destaca que se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não for analisado poderão ocorrer danos irreparáveis a sua esfera jurídica patrimonial. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na origem, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 69993500 e Id. 69993501). É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente pretende que a decisão interlocutória impugnada seja reformada para que ocorra a análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na origem. Ocorre que o tema aludido foi apreciado pelo Juízo singular por meio da decisão interlocutória referida no Id. 216501130 dos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (no 0707775-16.2024.8.07.0001) assim redigida: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado por EMBRE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA em desfavor de SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA, FELIPPE DO PRADO PADOVANI, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, JOSÉ MANUEL BOULHOSA PARADA e de OAS EMPREENDIMENTOS S/A. Alega que moveu ação de cobrança contra a primeira suscitada e que essa foi condenada ao pagamento de R$ 774.759,26; que a sentença condenatória foi proferida em 24/04/2019; que não foram encontrados bens passíveis de penhora; que foram realizadas todas as pesquisas disponíveis; que a relação é regida pelas regras consumeristas; que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Finaliza com os seguintes pedidos: IV- DOS PEDIDOS Ante todo o exposto, requer-se: a) A inclusão das pessoas físicas e jurídicas no polo passivo da presente demanda de no 0704001- 22.2017.8.07.0001, mencionadas da letra “c” do tópico “II- Do Mérito”, a serem citadas nos endereços indicados. b) A juntada dos Docs. 02 ao 15. c) Requer que seja declarada a desconsideração da personalidade jurídica dos requeridos, passando a recair responsabilidades sobre a execução de no 0704001-22.2017.8.07.0001 também sobre qualquer e cada um de seus sócios administradores, nos termos dos § 5o do art. 28 do CDC; d) A procedência os pedidos anteriores, determinandose, de imediato, a realização de pesquisa e penhora de bens via sistema BACENJUD, RENAJUD e ERIDF, pelo valor atualizado do crédito, em todas e quaisquer contas e aplicações bancárias daqueles que doravante também figurarão no polo passivo do presente feito. e) Requer que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Kallyde Cavalcanti Macedo, inscrito na OAB/MG sob o no 140.676, sob pena de nulidade. LEONARDO OLIVEIRA DE ÁVILA e, FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA apresentaram contestação aduzindo que não há relação de consumo; que não há o mínimo lastro para comprovar desvio de finalidade do objeto social, mau uso da empresa ou mesmo confusão patrimonial; que não há prova de confusão patrimonial nem de desvio de finalidade. Pugnam pelo indeferimento do pedido. OAS EMPREENDIMENTOS S/A apresentou contestação, aduzindo que não estão presentes os requisitos legais; que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração se não estiverem presentes os requisitos legais. Pugna pelo indeferimento do pedido. JOSÉ MANUEL BOULHOSA PARADA e FELIPPE DO PRADO PADOVANI, apresentaram contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva ao fundamento de que jamais foram sócios da empresa suscitada; que não se aplica a teoria menor; que o microssistema consumerista não prevê a responsabilização do administrador não-sócio; que a simples inexistência de bens da empresa não é autorizativa à desconsideração da personalidade jurídica. Pugnam pela rejeição da desconsideração. A suscitante apresentou réplica. Intimadas a especificarem provas, as partes dispensaram a dilação probatória. Requer a rejeição do pedido. O suscitante apresentou réplica. Decido. Há preliminar pendente de apreciação. Para que se configure a legitimidade do réu é necessário que exista relação de sujeição diante da pretensão deduzida pelo autor. Ensina Luiz Rodrigues Wambier: "Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito." (Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 1, Ed. Revista dos Tribunais, pg. 140). Nesse descortino, e no que tange à ilegitimidade passiva “ad causam” invocada pelos suscitados, o caso é de rejeição. A suscitante invoca direitos que teriam como lastro a inexistência de bens passíveis de penhora decorrente da má administração da pessoa jurídica. A questão relativa à responsabilidade dos administradores é matéria atinente ao mérito e será analisada frente os elementos que instruem o processo. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Cuida a hipótese de pedido de desconsideração da personalidade, alegando a suscitante que a pessoa jurídica executada não dispõe de bens passíveis de penhora que, considerando a existência de relação de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e somente é admitida desde que preenchidos os requisitos estabelecidos em lei. O encerramento da empresa e a ausência de bens suficientes para a satisfação do crédito não autorizam a responsabilização pessoal do sócio. Tratando-se de relação de consumo, estabelece o art. 28, § 5o, CDC, que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Trata-se da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Inexistindo relação de consumo, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica são aqueles previstos no art. 50 CC, que assim dispõe: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) No presente caso, o suscitante funda seu pedido na ausência de bens, o que representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor e autoriza a desconsideração. Sustenta a aplicação do art. 28, § 5o, CDC. Alega o suscitante tratar-se de relação de consumo ao fundamento de que firmou contratos de prestação de serviços com a empresa suscitada e, como essa não efetuou o pagamento do preço ajustado, acordaram que a suscitada lhe venderia um imóvel para a quitação do débito. A suscitante não ocupa a posição de consumidora; foi ela contratada para a prestação de serviços, conforme contratos de id ‘s 188432487 - Pág. 1 a 188432488 - Pág. 6. Em um dos contratos foi ajustado que o pagamento do preço pelos serviços prestados seria feito através da transferência de unidade imobiliária em empreendimento de incorporação da suscitada, conforme constata-se ao id 188432488 - Pág. 4: A suscitante não adquiriu a unidade imobiliária na qualidade de consumidora, mas aceitou receber o pagamento pelos serviços contratados através de sua transferência. Assim, a relação jurídica das partes não é regulada pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, não se aplica à hipótese a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Não havendo demonstração da presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil, não é autorizada a desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, REJEITO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. TRASLADE-SE cópia para o cumprimento de sentença. Custas pela suscitante. Ficam as partes intimadas.” (Ressalvam-se os grifos) Ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, o Juízo singular analisou de modo detalhado, nos autos aludidos, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, afastando tanto a aplicação da teoria menor, ao constatar a ausência de relação de consumo, quanto da teoria maior, ao concluir que não foram demonstrados os pressupostos exigidos pelo art. 50 do Código Civil. Ademais, a ausência de demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da desconsideração requerida foi ratificada pela Egrégia 2a Turma Cível, senão vejamos: “Não se descuida de que é possível a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica na fase de conhecimento (art. 134 do CPC/2015), todavia é preciso, além do oportuno requerimento, a demonstração dos requisitos da medida (art. 50 do CC), dentre os quais não se enquadra a mero fato de existir um grupo econômico e atuação de prepostos comuns”. Diante desse cenário, não é possível reavaliar os fundamentos expostos, naquela ocasião, pelo Juízo singular, ou mesmo pela Egrégia 2a Turma Cível. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Desse modo, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. No caso em deslinde não há como negar a configuração da hipótese de preclusão consumativa, que resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou mesmo para corrigi-lo. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIAS PRECLUSAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir se houve vício de fundamentação na decisão; se o segundo agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, e se há excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação ou em negativa de prestação jurisdicional, pois inexistentes quaisquer das situações previstas no art. 489, § 1o, do CPC e pelo fato de a questão já estava analisada na sentença que originou a execução. 4. No caso, deve ser reconhecida a ocorrência de preclusão consumativa, pois já houve decisão desta Turma a respeito da legitimidade do segundo agravante e a respeito do termo inicial dos juros moratórios. 5. Se a parte agravante pretende discutir a realização ou não das deduções referentes aos descontos das parcelas já pagas do mútuo, deverá o fazer nos autos principais pelos meios processuais adequados e não no cumprimento provisório de sentença para execução dos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489 § 1o, 223, 505 e 507. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1923920 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível; Acórdão 1263970 de relatoria do Des. Gilberto Pereira de Oliveira da 3a Turma Cível. (Acórdão 1967090, 0747371-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. INEXISTÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, os quais consideraram a aplicação da taxa Selic, rejeitando a alegação de anatocismo e julgando improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público. II. Questão em discussão: Discute-se a ocorrência de anatocismo na aplicação da taxa Selic sobre valores consolidados e a possibilidade de reanálise de questões sob a alegação de serem de ordem pública, à luz da preclusão consumativa. III. Razões de decidir: Conforme entendimento consolidado pelo Conselho Nacional de Justiça e a jurisprudência, a taxa Selic, prevista na Emenda Constitucional no 113/2021, incorpora, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices. Não se verifica anatocismo, mas sim aplicação imediata e eficaz das normas constitucionais. Além disso, questões já decididas não podem ser objeto de reiteração, mesmo quando qualificadas como de ordem pública, em respeito à preclusão consumativa. IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1967377, 0743159-43.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 24 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator